Tribunal: CARF
Processo: 16682.900278/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900278/2018-24
ACÓRDÃO
3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
DCTF. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL.
A DCTF retificadora transmitida em conformidade com as normas
expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo eventual crédito
decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se
comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho
decisório foi alterada substancialmente com a retificação promovida pela
requerente em sua Declaração para correção do erro apontado, cabe à
autoridade administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do
crédito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à
unidade de origem para reanálise do PER/DCOMP, considerando as informações constantes da
DCTF Retificadora, bem como demais documentos comprobatórios que entender necessários para
comprovação do direito creditório, devendo ser emitido novo Despacho Decisório.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-91.356, proferido
pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não
reconheceu o direito creditório.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
(DCOMP)
no
31619.52877.160316.1.3.04-6235, relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou
a Maior (PGIM) de PIS (cód. 6912), do PA 31/10/2013, cujo valor em análise
corresponde a R$ 395.740,09, referente ao DARF recolhido em 25/11/2013 no
valor original de R$ 4.471.045,73.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE, fl. 348) o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente
alocado a débito confessado em DCTF, não restando crédito disponível para
compensação:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
3

Após protestar pelo reconhecimento da tempestividade da defesa, nos termos da
legislação vigente, faz um resumo dos fatos.
Diz que na DCTF original, transmitida em 16/12/2013, apurou PIS no valor de R$
6.761.244,47, ao qual foi vinculado o pagamento de R$ 4.471.045,73, sendo a
parcela remanescente do débito, de R$ 2.290.198,74, suspensa por força de
depósito judicial.
Alega que, mediante nova apuração, resultou débito em valor menor, de R$
6.365.504,38, informado na DCTF retificadora de 15/12/2015, permanecendo
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
4
suspensa a mesma parcela correspondente ao depósito judicial, de modo que,
frente ao recolhimento efetuado, remanesceu crédito de pagamento a maior de
R$ 395.740,09.
Afirma que o novo e correto valor do débito acima foi devidamente informado
também em DACON e EFD retificadores, os quais, em que pesem terem sido
transmitidos em datas diferentes, deram-se antes da análise da DCOMP em litígio.
Entende que tal procedimento se mostra adequado ao disposto no Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, que analisa a necessidade e o momento das
retificações para reconhecimento do pagamento a maior.
Acusa que a razão da não homologação da compensação foi a não retificação
efetiva do débito de PIS a pagar, apesar das declarações retificadoras, conforme
conclui da análise da consulta ao extrato da DCTF retificadora ativa, segundo a
qual a retificação não surtiu efeito em razão do motivo "parcelado", fundamento
que alega não fazer qualquer sentido:

Reitera que embora a informação do motivo não faça qualquer sentido, o
documento evidencia que a declaração relativa ao PIS efetivamente apurado não
foi computada pela RFB.
Destaca que a falta de efeito da retificação do débito teve como consequência a
utilização integral do pagamento para quitação de débito inexistente (porque
retificado), conforme evidenciam as informações complementares da análise do
crédito, constantes do Despacho Decisório, que aponta a alocação integral do
pagamento ao débito declarado na DCTF retificada.
Contrapõe-se, dizendo que todas as retificações atenderam ao disposto nas
normas regulamentares, inexistindo motivo para que o débito informado na
declaração retificadora não produzisse efeito.
Alega que o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, vigente à
época, bem como o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 2012,
permitiam a retificação nos termos em que efetuada; assim como o art. 11 da
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
5
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, permitia a retificação da EFD nos
mesmos termos.
Diante do exposto, entende demonstrada a existência do crédito, pelo que requer
a reforma do Despacho Decisório para homologar integralmente a compensação
declarada.
Apresenta em anexo os seguintes documentos:

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 27/12/2019
(Termo de Ciência por abertura de Mensagem de e-fls. 385), apresentando o Recurso Voluntário
em data de 17/01/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 387), pelo qual pediu
a provimento com os seguintes requerimentos:
Diante de todo o acima exposto, requer:
a) seja anulado o acórdão da DRJ, bem como o despacho decisório;
b) subsidiariamente, seja homologada a DCOMP 31619.52877.160316.1.3.04-
6235;
c) subsidiariamente, ainda, seja o processo baixado em diligência para que se
fiscalize a existência do crédito, conforme natureza e previsão legal.
Através dos Despachos de e-fls. 442 a 444, o processo foi encaminhado para
inclusão em lote de sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
6
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação
Eletrônica (DCOMP) no 31619.52877.160316.1.3.04-6235, relativa a crédito de Pagamento
Indevido e/ou a Maior (PGIM) de PIS (cód. 6912), do PA 31/10/2013, cujo valor em análise
corresponde a R$ 395.740,09, referente ao DARF recolhido em 25/11/2013 no valor original de R$
4.471.045,73.
O direito creditório não foi reconhecido com o fundamento de que o pagamento
apontado foi integralmente alocado a débito confessado em DCTF, não restando crédito
disponível para compensação.
Em síntese, argumenta a defesa que na DCTF original, transmitida em 16/12/2013,
foi apurado um débito de PIS no valor de R$ 6.761.244,47, dos quais foram pagos R$ 4.471.045,73,
ficando a parcela remanescente de R$ 2.290.198,74 suspensa devido a um depósito judicial.
Posteriormente, uma nova apuração revelou um débito reduzido para R$
6.365.504,38, conforme informado na DCTF retificadora de 15/12/2015. A parcela correspondente
ao depósito judicial continuou suspensa, e, considerando o pagamento efetuado, restou um
crédito de R$ 395.740,09.
Constata-se, portanto, que a DCTF foi retificada em 15/12/2015, ou seja, antes da
emissão do Despacho Decisório em 05/03/2018, conforme colacionado no relatório desta
decisão.
Considerando a retificação anterior à decisão proferida pela DRF de origem, resta
flagrante que a situação fática que a fundamentou foi alterada substancialmente, o que não foi
analisado em Despacho Decisório.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
7
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-
42 (sem destaques no texto original)
Diante do erro indicado com relação ao preenchimento da DCTF e, especialmente
em razão de retificação da declaração antes da emissão do Despacho Decisório eletrônico, é
razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é possível
através de detida análise pela Unidade de Origem, não ocorrida neste litígio por se tratar de
despacho eletrônico, sem apuração individualizada por Autoridade Fiscal.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao princípio
da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como
se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade
de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 660.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
8
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade
vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe
o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e
aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o
chamado mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE. CRÉDITO
EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.

2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio, 1950, página 88 e segs.
3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da
jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
9
Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela
RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado
para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em
suas Declarações para correção dos erros apontados, cabe à autoridade
administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula,
designada como redatora, assim observou em seu voto vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer
relativamente ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e
certo o crédito alegado pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de
análise de documentação hábil e idônea da contribuinte que sustente as
informações constantes nessas Declarações (DIPJ e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu
origem ao presente processo foi alterada substancialmente com as retificações
promovidas pela requerente em suas declarações, de forma que incumbe à
autoridade administrativa, que tem competência originária para a análise de
pedidos de reconhecimento de direito creditório/compensação, emitir novo
despacho decisório para a apuração da certeza e liquidez do crédito alegado com
base nas retificações efetuadas nas Declarações da contribuinte.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-
28 – Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
10
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/19994, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A MAIOR QUE
O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo, a
1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos fatos
ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio, trazida
aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
11
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte
ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade substancial.
(BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos
princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Por sua vez, destaco igualmente o Parecer Normativo COSIT no 2, de 23 de agosto
de 2016, que alterou o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO.
REVISÃO DE OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM QUE
HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900278/2018-24
12
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45; Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 74.
(e-processo 10166.729961/2013-93)
No Parecer Normativo em referência, assim concluiu a RFB:
a) inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão definitiva no
processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em
vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da
possibilidade de pedido de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados;
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito
creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão
prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade
fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no
contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de
1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996;
c) ficam cancelados os itens 61 a 80 e a alínea ‘i’ do item 81 do Parecer Normativo Cosit no
8, de 3 de setembro de 2014, e a SCI Cosit no 18, de 3 de agosto de 2012. (sem destaques
no texto original)
Por tais razões, uma vez retificada a DCTF antes da emissão do Despacho Decisório,
entendo que a Unidade de Origem deve analisar a compensação pleiteada através do PER/DCOMP
objeto deste litígio, considerando as informações prestadas na DCTF Retificadora e documentos
contábeis e fiscais da Contribuinte e, assim, possibilitando a apuração da certeza e liquidez do
respectivo direito creditório.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o Despacho Decisório, com retorno dos autos à unidade de origem para reanálise do
PER/DCOMP, considerando as informações constantes da DCTF Retificadora, bem como demais
documentos comprobatórios que entender necessários para comprovação do direito creditório,
devendo ser emitido novo Despacho Decisório.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 461
DF CARF MF
Original